Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO. MÉDICO ESPECIALISTA LOTADO EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo Distrito Federal e pelo IGESDF em face da sentença que determinou a lotação do autor no serviço de neurocirurgia endovascular do Hospital de Base do Distrito Federal, ou setor equivalente, conforme sua especialidade.
1.1. Recurso do Distrito Federal. Em petição genérica, alega ausência de prova que afaste a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade na prática do ato administrativo.
1.2. Recurso do IGESDF. Preliminarmente, argui ilegitimidade passiva; no mérito, sustenta que a lotação funcional é ato discricionário da Administração (CF/1988, art. 37, caput).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva do IGESDF; superada a premissa, (ii) se há possibilidade de intervenção do Judiciário; e (iii) se o indeferimento administrativo de cessão do servidor/lotação no HBDF apresenta ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva do IGESDF. Teoria da asserção. O IGESDF é uma entidade pública de direito privado, criada para gerir unidades específicas, dentre essas, o Hospital de Base (lotação de interesse do recorrido). A averiguação da legitimidade, assim como das demais condições da ação, deve ser objetiva, no início da demanda, à luz das afirmações das partes. Em análise dos fatos narrados na inicial, o réu possui legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
4. Da cessão de servidores. De acordo com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, a cessão (art. 152) possui natureza jurídica discricionária, exigindo demonstração de interesse do serviço público local.
5. Da intervenção do Judiciário. Em regra, a cessão atende a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sobre os quais não deve intervir o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes. Contudo, nos casos em que há flagrante ilegalidade em ato administrativo discricionário, o Judiciário é chamado a se manifestar. Precedente: Acórdão 1618499.
5.1. Na hipótese, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal se baseou no Contrato de Gestão do IGESDF para indeferir a cessão do servidor – e a consequente lotação no setor de sua especialidade, no Hospital de Base – sem ater-se à legislação de regência e à Constituição Federal.
6. Do indeferimento administrativo. A negativa vai de encontro com a LC no 840/2011 e com o princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput), tendo em vista a inobservância do interesse público.
6.1. Os documentos juntados ao processo evidenciam a carência de profissional especializado e a subutilização de médico especialista em função administrativa, mesmo diante do apelo da chefia em prol da continuidade de sua lotação no serviço de Neurocirurgia.
6.2. Conforme bem consignado na sentença: “A negativa de lotação do autor no setor de sua especialidade, diante da carência reconhecida e da manifestação favorável da chefia, revela-se desarrazoada e desproporcional, contrária ao princípio da eficiência, configurando até mesmo desvio de finalidade.” Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos inominados conhecidos e não providos. Distrito Federal isento de custas. IGESDF condenado ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários, por ausência de contrarrazões.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 840/2011, art. 152.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807424, 0738887-40.2023.8.07.0000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 25/1/2024; TJDFT, Acórdão 1748053, 0711838-24.2023.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 2/8/2023; TJDFT, Acórdão 1618499, 0706485-17.2021.8.07.0018, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/9/2022.